Tribunal: TJMT
Processo: 0045688-54.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Vistos, etc.
Após a publicação do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação aviado pela Lifan do Brasil Automotores Ltda, sobreveio o petitório do id. 102323998, por meio do qual os apelados, Marcelo Rodrigues Baena Castillo e Sara Rodrigues Baena Castillo, pugnam pelo chamamento do feito à ordem, aduzindo que o apelo foi interposto no processo incorreto e que não foram devidamente intimados para a apresentação de contrarrazões, acarretando, respectivamente, preclusão e nulidade.
Intimada para o exercício do contraditório, a apelante permaneceu inerte (id. 102564480).
Feito esse introito, a tese de preclusão, fundada na interposição supostamente equivocada da apelação nos autos da Execução, quando, segundo os apelados, o recurso deveria ser aviado nos autos dos Embargos Executórios, não merece acolhimento.
Isso porque foi proferida sentença una, que resolveu concomitantemente a ação principal e a incidental, com o registro dos termos da decisão em ambos os processos. Assim, afigura-se completamente regular a interposição de um único recurso em qualquer dos processos, sobretudo por observância aos princípios da unirrecorribilidade e da instrumentalidade das formas.
Não é diverso o entendimento de outros Tribunais pátrios:
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SENTENÇA UNA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO. Considerando a prolação de sentença una, julgando simultaneamente os embargos à execução e a ação declaratória, é cabível a interposição de um único recurso de apelação, segundo o princípio da unirrecorribilidade das decisões. Recurso não conhecido.”
(TJ-PR - APL: 00208363420148160017 Maringá 0020836-34.2014.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 10/10/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2021)
Entretanto, observa-se que os apelados, de fato, não foram regularmente intimados após a interposição do recurso de apelação, seja para a apresentação de contrarrazões ou para ciência a respeito da inclusão em pauta de julgamento, como se denota da comunicação realizada no DJe 11046/2021, ato que não indica o advogado constituído pelos recorridos, em descumprimento aos artigos 9o, 272, §2o e 1.010, §1o do CPC:
“Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. [...]
§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...]
§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.”
Diante da irregularidade e do inexorável prejuízo processual suportado pelos apelados, que decorre do provimento, à revelia, do recurso interposto pela contraparte, é de ser deferido o pedido de novo julgamento.
Ante o exposto, chamo o feito à ordem para declarar a nulidade do julgamento do recurso de apelação e julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração interposto no id. 101975467, determinando a intimação dos apelados, Marcelo Rodrigues Baena Castillo e Sara Rodrigues Baena Castillo, para, no prazo de 15 dias, apresentarem contrarrazões ao recurso de apelação.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.